Tribunal: TJBA
Processo: 8045075-71.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045075-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: LUCIANA LIMA SA BARRETO

Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO

LITISCONSORTE: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
INDIVIDUAL
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR
ES
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
. REJEIÇÃO.
PLANSERV.

MICROSSISTEMA

CONSUMERISTA
.
NÃO

APLICABILIDADE NEGATIVA DE
AUTORIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO/TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA
.
PRESCRIÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DOENÇA ONCOLÓGICA COM COBERTURA
CONTRATUAL
.

ILEGALIDADE
DA RECUSA
.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO
.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à autorização e custeio, por meio do PLANSERV, do procedimento de transplante autólogo de medula óssea, prescrito por profissional habilitado, para tratamento de Linfoma de Células do Manto, sob pena de multa diária. O pedido fora negado administrativamente sob fundamento de ausência de cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva
ad causam
da autoridade coatora; (ii) verificar a existência de direito líquido e certo à realização do procedimento médico indicado, à luz da cobertura contratual vigente com o PLANSERV; (iii) aferir a legalidade da negativa administrativa frente aos princípios constitucionais e contratuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Secretário de Administração do Estado da Bahia detém legitimidade passiva
ad causam
, pois é a autoridade responsável pela gestão do PLANSERV, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei n. 12.016/2009.

O transplante autólogo de medula óssea está prescrito por médico especialista como imprescindível para o tratamento da doença coberta contratualmente (Linfoma de Células do Manto), o que configura direito líquido e certo da impetrante, devidamente comprovado por documentos juntados à inicial.

A negativa de custeio do procedimento, sob alegação de ausência de cobertura, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, ainda que inaplicável o CDC às entidades de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ.

O plano pode delimitar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento indicado por profissional habilitado, sendo ilegítima a recusa ao procedimento prescrito, conforme precedentes do TJ-BA e STJ.

A recusa do tratamento coloca em risco o direito fundamental à saúde da impetrante, garantido pelos arts. 6º e 196 da CRFB, exigindo intervenção do Poder Judiciário para assegurar o acesso igualitário e universal aos meios necessários à sua promoção e recuperação.

O descumprimento da liminar pelo impetrado, apesar de intimado, configura descumprimento judicial, mas a execução de eventual multa deve ser pleiteada por meio de via própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição das preliminares e segurança concedida.

Tese de julgamento
:

O Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar em mandado de segurança que discute negativa de cobertura do PLANSERV, por ser a autoridade responsável pela gestão do sistema.

A negativa de custeio de procedimento médico prescrito por profissional habilitado, quando a doença está coberta pelo plano de saúde de autogestão, configura violação ao direito líquido e certo do beneficiário.

Os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato devem nortear a interpretação das cláusulas contratuais nos planos de saúde de autogestão, mesmo sem aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

É ilegítima a recusa de tratamento prescrito por médico assistente sob alegação genérica de ausência de cobertura, quando a patologia é expressamente coberta.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 6º e 196; Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 3º; CC/2002, arts. 421 e 422; Lei Estadual n. 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1639018/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.02.2018; STJ, REsp 1053810/SP; TJ-BA, AI 0023025-71.2016.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, j. 12.04.2017; TJ-BA, APL 0005913-48.2013.8.05.0274, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 09.11.2022; TJ-BA, APL 8002990-63.2020.8.05.0080, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 23.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
o

Mandado de Segurança
n.

8045075-71.2024.8.05.0000
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
impetrante
,

LUCIANA LIMA S
Á
BARRETO

e

a
utoridade coatora
,
o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da relatora,
em
:

A)
Rejeitar as preliminares ventiladas na Intervenção do Estado da Bahia;

B)
C
onceder a segurança

impondo ao impetrado a obrigação de

autoriza
r
e c
u
ste
ar

integral
mente

o
transplante autólogo de medula óssea
em favor da impetrante
,
com o fornecimento de todos os materiais e assunção dos custos dos honorários médicos, inclusive,
de
anestesista
e de instrumentador cirúrgico
,
nos termos da
s
prescriç
ões
médica
s encaminhadas
,
confirma
n
d
o
a medida liminar do ID n. 65778157
;

C
)
Não condenar o impetrado ao pagamento das custas processuais, em virtude
a isenção legal esculpida no art. 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011; e,

D
) Não condenar o impetrado quanto aos honorários advocatícios,
de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança.

Salvador, .

12